Tribunal: STF
Processo: ARE 1394152
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 30, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. EDITAL. ALTURA MÍNIMA. LEI POSTERIOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CANDIDATA CONSIDERADA APTA NAS FASES ANTERIORES.



    1. Embora a lei estadual nº 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), para candidata do sexo feminino ao ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que as candidatas ao cargo demonstram, ao longo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar.



    2. A exclusão da candidata do certame, por possuir estatura de 1,54cm (um metro e cinquenta e quatro centímetros) atenta contra o princípio constitucional da isonomia, previsto no art. 5º da Constituição Federal, bem como da razoabilidade.



    3. Merece registro que a lei federal nº 12.705/12, em seu art. 2º, inciso XIII, que dispõe sobre os requisitos para ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército, estabelece a altura mínima de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para candidatas do sexo feminino.



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 5º, 37, I e II, da Constituição Federal.



    Nas suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 33, p. 9-10):



    “Todos são iguais perante a lei (Art. 5º, CF), e as normas editalícias dirigem-se aos concorrentes de maneira igual, sem qualquer diferenciação pessoal (Art. 37, CF), pelo que tolher qualquer dessas bases, estar-se-á por ferir diretamente o princípio da isonomia. 



    Cumpre aditar, ainda, que o eventual atendimento ao pleito da recorrida implicaria, sem dúvida, tratamento diferenciado para com os demais candidatos do concurso público em tela, ferindo o artigo 5º, e art. 37, I, da Constituição Federal e gerando ilegalidade de procedimento, já que todos os candidatos preenchem os requisitos para investidura no cargo de Soldado Combatente, e somente o demandante quer tratamento diferenciado. E o que é pior, como ficará o concurso? Pois abrindo essa exceção ao autor e concedendo a oportunidade de matrícula no Curso de Formação com altura abaixo da mínima, todos aqueles que deixaram de se inscrever no concurso em razão desse requisito irão requerer a possibilidade de realização de prova.”



    A Vice-Presidência do TJ/AL inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 282 do STF (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. 1. Controvérsia resolvida com base em normas locais. Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência das circunstâncias que autorizam a interposição do recurso extraordinário pela alínea C do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 655.309-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.12.2012).



    Contudo, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, o recurso merece prosperar. 



    Isso porque o Tribunal de origem deu provimento à apelação com esteio nos princípios da razoabilidade e da isonomia a fim de afastar a exigência da altura mínima para aprovação no concurso de soldado combatente da Polícia Militar de Alagoas. Nesse sentir, concluiu (eDOC 30, pp. 5 e 6): 



    “Efetivamente a lei deve ser o norte a ser seguido, todavia, observando-se a isonomia e dentro de uma visão de razoabilidade a fim de que alcance seu desiderato, sem prejuízo para Administração ou para os administrados. 



    Nesse contexto, embora a lei estadual nº 5.346/92, que instituiu o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, em seu art. 7º, inciso III, estabeleça a altura mínima de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros), para candidata do sexo feminino quando do ingresso na Polícia Militar do Estado, entendo que tal disposição deve ser mitigada na hipótese em que as candidatas ao cargo demonstram, ao longo das sucessivas etapas do certame, aptidão para as tarefas típicas da atividade policial militar.” 



    Verifica-se que a o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as exigências que restringem o acesso de candidatos aos cargos públicos se legitimam quanto orientadas pelo princípio da legalidade e compatíveis com a natureza e as atribuições do cargo que se deseja exercer. No caso concreto, tem-se a existência de lei formal que impõe condições para o preenchimento do cargo – Lei nº 5.346/1992 (Estatuto dos Policiais do Estado de Alagoas).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Policial. Altura mínima. Previsão no edital e em legislação local. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação em concurso público para policial militar quando mencionada exigência tiver lastro em lei. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1.350447-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.03.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Policial. Altura mínima. Edital. Previsão legal. Necessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência do Tribunal no sentido de somente ser legítima a cláusula de edital que prevê altura mínima para habilitação para concurso público quando mencionada exigência tiver lastro em lei, em sentido formal e material. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 593.198-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 01.10.2013)



    Convém mencionar ainda a seguinte decisão monocrática proferida em processo semelhante ao destes autos: ARE 1.391.471, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.08.2022. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de Alagoas e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC e artigo 21, § 2º do RISTF, invertidos os ônus de sucumbência. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente